Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700304-85.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDECI RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 60102808, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Por fim, indefiro o pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961, conforme requerido em ID 61069917, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031